Tribunal: TJDFT
Processo: 0702073-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702073-34.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDO: LR COMERCIO DE PRODUTOS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA REPRESENTANTE LEGAL: EDSON MARAUI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS. SUPOSTA FRAUDE. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. VEDAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A relação entre instituição financeira e correntista, ainda que pessoa jurídica, submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, cujo Art. 88 veda a denunciação da lide, mas ressalva a possibilidade da parte derrotada processualmente ajuizar ação de regresso em processo autônomo. 2. A via estreita do âmbito de cognição do Agravo se restringe ao que foi decidido na Decisão agravada, o que impede à instância recursal proceder ao exame de questões que não foram submetidas ao crivo do Juízo de origem. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 125, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando ser necessária a denunciação da lide àqueles que estiverem obrigados a indenizar, em ação regressiva, os prejuízos financeiros experimentados pelo recorrido, decorrentes de transações bancárias fraudulentas; b) artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor, defendendo não ser o caso de incidência da vedação de denunciação da lide prevista no diploma legal, porque não há relação consumerista entre a instituição financeira e os destinatários das transações bancárias, tidas como fraudulentas. Colaciona julgados do STJ com o propósito de demonstrar o dissenso interpretativo. Requer que as publicações sejam realizadas em nome do advogado JOÃO THOMAS P. GONDIM, OAB/RJ 62.192. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece ser admitido quanto à alegação de ofensa aos artigos 125, inciso III do Código Civil e 88 do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque, o entendimento da turma julgadora – “A relação entre instituição financeira e correntista, ainda que pessoa jurídica, submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, cujo Art. 88 veda a denunciação da lide, mas ressalva a possibilidade da parte derrotada processualmente ajuizar ação de regresso em processo autônomo.” (item 1 do acórdão) – encontra-se em harmonia com firmada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. OBRIGATORIEDADE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. "O entendimento desta Corte é do descabimento da denunciação da lide nos casos em que a denunciante postula somente o reconhecimento do direito de regresso, o que desvirtua natureza e finalidade da demanda originária, em flagrante desatendimento aos propósitos do referido instituto processual que são a celeridade e a economia processuais" (AgRg no REsp 1.483.211/RJ, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/2/2016, DJe 11/3/2016). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1554734/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/2/2020). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AGÊNCIA BANCÁRIA. ASSALTO COM MORTE. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DESCABIMENTO. ART. 88 DO CDC. ACÓRDÃO RECORRIDO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos de ação de indenização fundada em assalto a agência bancária, indeferiu pedido de denunciação à lide do Estado. 2. Em se tratando de relação de consumo, descabe a denunciação da lide, nos termos do artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor. 3. O Superior Tribunal de Justiça entende que a vedação à denunciação da lide estabelecida no artigo 88 do CDC não se limita à responsabilidade por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo aplicável também nas demais hipóteses de responsabilidade por acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do CDC). Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 997.269/BA, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), DJe 29/8/2018). Assim, “encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 741.863/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJe 1o/4/2020). Determino que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado JOÃO THOMAS P. GONDIM, OAB/RJ 62.192. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006